Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-43.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. VERIFICADA. ACOLHIMENTO NECESSÁRIO. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO.
1. Havendo omissão quanto à distribuição de honorários de sucumbência, o acórdão merece esclarecê-la.
2. A fixação dos honorários advocatícios deve ser feita sobre o valor da causa quando o ganho econômico obtido não pode ser precisamente calculado (art. 85, § 2o do CPC).
3. A gratuidade de Justiça não deve ser concedida aos que percebem altos salários, pois o mecanismo se volta àqueles que não podem arcar com as custas judiciais.

4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.